Tribunal: TJDFT
Processo: 0703047-11.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu da apelação interposta, em razão da não recolhimento do pagamento de preparo recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o não recolhimento do preparo recursal, de parte não beneficiária da gratuidade de justiça, enseja o não conhecimento do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade da ré/recorrente deduzido nos embargos à ação monitória, porque, instada a comprovar sua situação financeira, não se manifestou. Não interposto agravo de instrumento (art. 1.015, V, do CPC), houve preclusão da matéria, em conformidade com o art. 507 do CPC.
4. Na sentença, o Juízo de origem julgou procedente o pedido monitório, para constituir o contrato de prestação de serviço educacional em título executivo judicial, condenando a parte ré aos pagamento dos ônus sucumbenciais. Interposto recurso de apelação, não houve pedido específico de gratuidade de justiça, tampouco declinada fundamentação e prova da situação de hipossuficiência da ré/recorrente.
5. Determinado o recolhimento do preparo recursal, a ré/recorrente deixou transcorrer o prazo assinado sem cumprimento da ordem judicial. Consequentemente, é devido o não conhecimento da apelação, por deserção, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno conhecido e desprovido.